Tribunal: TJMT
Processo: 1026025-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026025-79.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALEX AUGUSTO GRACA SCHMIDEL - CPF: 056.015.711-80 (ADVOGADO), ENTHONY ALEXANDER MORAES SALES - CPF: 062.689.161-23 (PACIENTE), 3 VARA CRIMINAL DE JUARA MT (IMPETRADO), 7a vara criminal Cuiaba (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ELIAS ALMEIDA DA SILVA - CPF: 063.010.831-56 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO TAVEIRAS DA SILVA - CPF: 611.567.323-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 113.190.431-19 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALD DA SILVA - CPF: 145.861.944-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIMARCOS BATISTA FERNANDES - CPF: 063.153.571-30 (VÍTIMA), LAIS KAROLINY NOIA SILVA - CPF: 083.431.741-94 (VÍTIMA), DEBORA CRISTIANE DA SILVA - CPF: 883.844.621-00 (ADVOGADO), DEBORA CRISTIANE DA SILVA - CPF: 883.844.621-00 (IMPETRANTE), ALEX AUGUSTO GRACA SCHMIDEL - CPF: 056.015.711-80 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. CONTEMPORANEIDADE E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que decretou a prisão preventiva do paciente no bojo da ação penal no 1001178-56.2025.8.11.0018, pela suposta prática dos crimes de integrar organização criminosa e tortura. Sustenta-se constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentação idônea na decisão constritiva, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e desídia do juízo processante na análise de pedido de revogação da prisão.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve excesso de prazo na formação da culpa; (ii) apurar se a decisão de decretação da prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (iii) analisar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para assegurar os fins do processo; e (iv) examinar se houve desídia do juízo de origem na análise do pedido de revogação da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o reconhecimento do excesso de prazo na prisão preventiva depende da demonstração de demora injustificada no curso da instrução penal, o que não se verifica no presente caso, em que a ação penal envolve sete réus, com múltiplas defesas representadas por advogados distintos e pela Defensoria Pública, além de movimentações processuais relevantes, como oferecimento de denúncia, citação sequencial dos acusados, apresentação individualizada das respostas à acusação e remessa dos autos à vara especializada, fatores que justificam a duração da custódia cautelar até o momento.

4. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, especialmente o suposto envolvimento do paciente com organização criminosa e sua participação na atração da vítima para emboscada com prática de tortura.

5. A jurisprudência do STF e STJ reconhece a idoneidade da prisão preventiva para desarticular organizações criminosas, ainda que não haja descrição pormenorizada da conduta individual dos integrantes, desde que existam elementos que indiquem a vinculação ao grupo criminoso.

6. As medidas cautelares alternativas à prisão são insuficientes para neutralizar os riscos à ordem pública decorrentes da atuação do paciente.

7. Os predicados pessoais favoráveis não impedem a decretação ou a manutenção da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais e o
periculum libertatis
.

8. Inexiste desídia do juízo processante, pois o pedido de revogação da prisão preventiva foi analisado e indeferido em decisão fundamentada, na data de 14.08.2025.

IV. Dispositivo

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A existência de ação penal complexa com múltiplos réus, pedidos incidentais e atos processuais em andamento afasta o reconhecimento de excesso de prazo na prisão preventiva.

2. A prisão preventiva encontra-se justificada quando amparada em elementos concretos que indicam gravidade dos fatos e risco à ordem pública, especialmente quando há indícios de envolvimento com organização criminosa.

3. A suficiência de medidas cautelares alternativas deve ser afastada quando a prisão preventiva se mostra necessária para conter a atuação de facção criminosa e proteger a instrução criminal.

4. Predicados pessoais favoráveis não são, por si só, suficientes para revogação da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais da custódia.

5. Não se configura desídia do juízo processante quando há manifestação expressa e fundamentada sobre o pedido de revogação da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 312, 313, 319; Lei no 12.850/2013, art. 2o; Lei no 9.455/1997, art. 1o, I, “a”; CP, art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 115.116/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30.08.2019; STJ, AgRg no HC n. 837.461/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 18.04.2024; STJ, HC n. 371.769/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 15.05.2017; STJ, HC n. 472.892/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 17.03.2021; STJ, HC n. 619.629/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 03.11.2020; TJMT, N.U. 1025903-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz, DJe 14.08.2025; TJMT, N.U. 1005592-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 11.04.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026025-79.2025.8.11.0000

PACIENTE: ENTHONY ALEXANDER MORAES SALES
IMPETRANTE: DEBORA CRISTIANE DA SILVA, ALEX AUGUSTO GRACA SCHMIDEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Enthony Alexander Moraes Sales
, com pedido liminar, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal no 1001178-56.2025.8.11.0018, decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de integrar organização criminosa e tortura (id. 195420687 – AP no 1001178-56.2025.8.11.0018).

Os impetrantes sustentam haver constrangimento ilegal, à medida que:
1)
há excesso de prazo na formação da culpa,
2)
a decisão constritiva carece de fundamentação idônea,
3)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis [primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita],
4)
as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes, e
5)
verifica-se desídia do juízo processante na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva.

Requerem a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada ou, subsidiariamente, substituída por outras medidas cautelares diversas (id. 304478384).

O pedido liminar foi indeferido (id. 304767396).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 309721859).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. João Augusto Veras Gadelha (id. 310199371).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

No dia 17.05.2025, narra-se no Boletim de Ocorrência no 2025.155476 que:

“(...) COMPARECEU NESTA UNIDADE POLICIAL A GUARNIÇÃO DA POLICIA MILITAR COMPOSTA PELO SGT PM ANILDO, CB PM JAIRO E SD PM NOGUEIRA OS QUAIS RELATARAM QUE RECEBERAM UMA DENUNCIA ANÔNIMA, DE QUEM EM UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA GUATEMALA (...) UMA PESSOA ESTAVA GRITANDO PEDINDO SOCORRO. QUE DE IMEDIATO A GUARNIÇÃO POLICIAL DESLOCOU ATÉ A LOCALIDADE ONDE ENCONTROU NA ÁREA DA REFERIDA RESIDÊNCIA UM HOMEM IDENTIFICADO PELO NOME DE ARIMARCOS BATISTA FERNANDES COM O ROSTO ENSANGUENTADO COM VARIAS LESÕES. QUE ESSE INDIVIDUO ARIMARCOS BATISTA FERNANDES INFORMOU QUE ESTAVA SENDO VITIMA DE UM SALVE POR MEMBROS DA FACÇÃO DO
COMANDO VERMELHO
E QUE OS SUSPEITO AO AVISTAR A APROXIMAÇÃO DA VIATURA FUGIRAM PELO FUNDO DA RESIDÊNCIA PULANDO A CERCA. QUE AINDA NO LOCAL ELE INFORMOU QUE SUA COMPANHEIRA SRA. LAIS KAROLINY NOIA SILVA ESTARIA EM CÁRCERE PRIVADO EM UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NO BAIRRO JOÃO DE BARRO. QUE A GUARNIÇÃO JUNTAMENTE COM A VITIMA ARIMARCOS BATISTA FERNANDES DESLOCOU ATÉ O LOCAL VINDO A VISUALIZAR VARIAS PESSOAS NO QUINTAL DA RESIDÊNCIA, JUNTAMENTE COM A PESSOA DE LAIS KAROLINY NOIA SILVA, A QUAL ESTAVA AMORDAÇADA COM UM PEDAÇO DE PANO. QUE DIANTE A SITUAÇÃO A GUARNIÇÃO POLICIAL ENTROU NO LOCAL VINDO A CONSEGUIR DETER DUAS PESSOAS IDENTIFICADAS POR ELIAS ALMEIDA DA SILVA E MARIA EDUARDA DA SILVA OLIVEIRA, AMBOS MAIORES IMPUTÁVEIS, SENDO QUE OS OUTROS SUSPEITOS CONSEGUIRAM SE EVADIR DO LOCAL TOMANDO RUMO INCERTO E NÃO SABIDO. QUE EM ENTREVISTA COM A PESSOA DE LAIS KAROLINY NOIA SILVA ELA INFORMOU QUE ELA E O COMPANHEIRO ARIMARCOS BATISTA FERNANDES FORAM ATÉ O BAIRRO JOÃO DE BARRO PARA COMPRAREM ENTORPECENTES QUANDO APROXIMADAMENTE 06 PESSOAS OS RENDERAM, SENDO QUE DOIS DELES ESTARIA EM POSSE DE ARMAS DE FOGOS, COM A ALEGAÇÃO DE QUE ARIMARCOS BATISTA FERNANDES PERTENCIA A FACÇÃO CRIMINOSA PCC, VINDO A AMARRALÁ E AMORDAÇA-LA, MANTENDO-A EM CÁRCERE PRIVADO, ENQUANTO SEU COMPANHEIRO ARIMARCOS BATISTA FERNANDES FOI LEVADO PARA OUTRO LOCAL EM UM VEICULO DE COR CINZA. QUE FOI DITO POR ELA QUE ENQUANTO ELES A MANTINHA NO LOCAL, ELES REALIZARAM UMA VIDEO CHAMADA COM UMA PESSOA DE VULGO "BOLADÃO", QUE ESTARIA DENTRO DE UM PRESIDIO, E QUE ESSA PESSOA DE "BOLADÃO" HAVIA DETERMINADO QUE MATASSEM A PESSOA DE ARIMARCOS BATISTA FERNANDES E QUE DEPOIS SOLTASSE ELA, VINDO EM SEGUIDA DIZER QUE, SE CASO ELA CAGUETASSE ELA MORRERIA. (...)”
(id. 195420683, pág. 10/11 – AP no 1001178-56.2025.8.11.0018)

No mesmo dia, o paciente foi conduzido preso, em flagrante delito, pela suposta prática dos crimes de tortura majorada e integrar organização criminosa (id. 195420683 – AP no 1001178-56.2025.8.11.0018).

No dia 19.05.2025 foi realizada a audiência de custódia, ocasião na qual a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, nos termos abaixo:

“(...) In casu, a prisão processual dos flagranteados se justifica para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e a aplicação da lei penal, tendo em vista a comprovação da materialidade e indícios suficientes da autoria da prática de um crime extremamente grave, os “salves” que são ordenados por organizações criminosas.

Além disso, de se destacar a possível perseguição às vítima
[sic]
Arimarcos e Lays, a fim de impedi-los de prestarem informações indispensáveis ao deslinde da presente investigação e futura e certa ação penal. (...)

O crime ora em comento, considerando a cidade pequena de Juara, longe dos grandes males que atingem as grandes cidades de nosso país, gera desconforto e aterroriza a sociedade local. Assim, nessa situação, conclui-se que, a legislação penal, tem a finalidade não apenas de reprimir os infratores, mas de forma precípua, garantir às pessoas de bem a paz social, sendo necessário interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. (...)

Logo, a manutenção da segregação dos autuados, além de evitar o cometimento de novos crimes, conserva a tranquilidade no meio social. (...)

Outrossim, o Tribunal de Justiça deste Estado entende em sua jurisprudência pacífica que, em razão do princípio da confiança, por estar o magistrado de primeiro grau mais próximo da realidade fática, poderá a prisão preventiva ser decretada mesmo que o réu seja primário e tenha bons antecedentes, vejamos: (...)

Desta forma entendo que a imposição das medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal não são cabíveis no caso em vertente, pelos motivos externados acima.

Demais disso, constata-se a presença de um dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 313, CPP, qual seja, “I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”, eis que os crimes ora imputados aos representados, Art. 1o - §1° da Lei no 12.850/2013 e Art. 1o - I - A e 1o - §4° da Lei no 9.455/1997, cominam pena que supera 4 (quatro) anos. (...)”
(id. 195420687 – AP no 1001178-56.2025.8.11.0018)

Em termo de declaração, a vítima Arimarcos Batista Fernandes narrou que:

“(...) no ano 2023 passou a residir em Denise/MT com Lais
[convivente]
e o avô dela, onde diz que nunca traficou ou se envolveu com qualquer organização criminosa. Que há dois dias, juntamente com Laís, veio para Juara no intuito de visitar sua mãe e estando aqui se encontrou com um velho amigo chamado Entony Sales. Que diz ser viciado em maconha desde quando possuía 12 anos de idade e que Entony combinou de lhe entregar uma porção de maconha no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), a qual utilizaria exclusivamente para seu próprio consumo. Que por volta das 17 horas de ontem, 17/05/2025, juntamente com Lais, se dirigiu até o local combinado com Entony (...) Que chegando ao local diz ter sido rendido por no mínimo sete pessoas (...) Que enquanto Lais estava sendo amarrada e amordaçada diz ter passado a ser torturado e espancado por todos que ali estavam. Que cada um dos agressores portavam objetos cortantes, tais como facão, faca e machado e exigiram que confessasse de qual organização criminosa pertencia, no entanto, diz em momento algum disse que era do PCC. (...) dado momento um dos envolvidos pegou um alicate e tentou arrancar um dos dentes frontais de sua boca, enquanto outros pegaram facas e facões para tentar cortar as pontas de seus dedos e orelhas, bem como desferiram vários murros em sua face e chutes em todo seu corpo. Que não teve chance de se defender dos agressores, dado que eles o amarraram com cordas, sentado sobre uma cadeira, com as mãos e pés atados. (...) Que neste ato, em uma sala de observação do Hospital Municipal desta cidade, ao lhe ser apresentado imagens fotográficas dos maiores imputáveis Jhonatan Augusto Freitas de Oliveira, vulgo Boi, Henrique Nascimento da Silva, vulgo Marreta, Enthony Sales, Elias de Almeida Silva, vulgo Patati, Maria Eduarda da Silva Oliveira, vulgo Boni, Ronald da Silva, vulgo R2 e Francisco Taveiras da Silva, vulgo Sinistro, diz reconhece-los com absoluta certeza como sendo os mesmos que mantiveram Lais em cárcere privado sob ameaça de morte e que lhe torturaram em nome da organização comando vermelho. (...)”
(id. 195422612 – AP no 1001178-56.2025.8.11.0018)

De outro lado, o paciente, em seu interrogatório, narrou que:

“(...) faz uso de maconha desde os 16 anos de idade, negando, no entanto, qualquer envolvimento com o tráfico de drogas ou filiação a organizações criminosas. Que mantém amizade de longa data com Arimarcos Batista Fernandes, a quem conhece desde a infância. Que na manhã do dia 17/05/2025, Arimarcos entrou em contato consigo com o objetivo de conversar e saber detalhes sobre a morte do irmão dele, Edivan Eniceto. Que por volta das 13 horas do mesmo dia, recebeu uma mensagem de áudio, proveniente de um número desconhecido, cujo interlocutor não se identificou, mas exigiu que fosse armada uma casinha expressão comumente utilizada para designar uma emboscada contra Arimarcos. Que acrescenta que tinha conhecimento prévio de que Arimarcos era integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e que estava com o propósito de vingar a morte de seu irmão, identificado como Edivan Eniceto. Que alega ter assumifo
[sic]
a responsabilidade pela articulação da emboscada, justificando que, caso se recusasse a cumprir a ordem, seria rotulado como aliado do PCC e, por consequência, considerado inimigo da facção rival denominada VC (Verdadeiro Crime), à qual pertence sua companheira em união estável, identificada como Lais Karoliny. Que tal condição colocaria sua integridade física em risco, razão pela qual decidiu cooperar com os membros da facção rival. (...) Que após a chegada de Arimarcos ao imóvel, deixou o local e não teve mais conhecimento dos desdobramentos dos fatos. Que momentos mais tarde teve conhecimento que sua companheira conjugal de fato, Maria Eduarda Oliveira da Silva e Elias foram presos pela policia militar por manter em cárcere privado e torturar Arimarcos e Lais (...)”
(id. 195422617 – AP no 1001178-56.2025.8.11.0018)

Em 07.06.2025, os impetrantes requereram a revogação da prisão preventiva (id. 196804915 – AP no 1001178-56.2025.8.11.0018).

No dia 12.06.2025, o órgão ministerial de primeiro ofereceu denúncia em desfavor do paciente e outros 06 indivíduos, sendo o paciente denunciado pelos crimes de integrar organização criminosa, tortura para obtenção de informação ou confissão e homicídio qualificado tentado, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso material,
in verbis
:

“(...) ENTHONY ALEXANDRE MORAES SALES, vulgo “TONINHO”, como incurso no art. 2o, caput, da Lei n.o 12.850/2013 (FATO 01), art. 1o, inciso I, alínea “a” da Lei 9.455/1997 [obter informação da vítima LAÍS KAROLYNE] (FATO 02), art. 1o, inciso I, alínea “a” da Lei 9.455/1997 [obter confissão da vítima ARIMARCOS BATISTA] (FATO 03), e art. 121 §2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, (FATO 04), na forma do art. 69 do codex. (...)”
(id. 197440647 – AP no 1001178-56.2025.8.11.0018)

No dia 13.06.2025, o juízo singular recebeu a denúncia e determinou a citação dos acusados para responderem à acusação (id. 197502726 – AP no 1001178-56.2025.8.11.0018).

Em 25.06.2025, o paciente e os acusados Ronald da Silva, Francisco Taveiras da Silva e Elias Almeida da Silva foram citados (id. 198848522 – AP no 1001178-56.2025.8.11.0018).

No dia 26.06.2025, o paciente apresentou resposta à acusação (id. 198852748 – AP no 1001178-56.2025.8.11.0018).

Na data de 02.07.2025, os impetrantes requereram, novamente, a revogação da prisão preventiva do paciente (id. 199447048 – AP no 1001178-56.2025.8.11.0018).

Em 02.07.2025, a acusada Maria Eduarda da Silva Oliveira foi citada (id. 199459855 – AP no 1001178-56.2025.8.11.0018).

Em 07.07.2025, o órgão ministerial de primeiro grau manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (id. 200003246 – AP no 1001178-56.2025.8.11.0018).

Na decisão datada de 09.07.2025, o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara entende pela
rejeição tardia
da denúncia em relação ao crime de tentativa de homicídio qualificado, por conseguinte, afastado o crime doloso contra a vida, restou determinada a remessa dos autos à Vara Especializada no Combate ao Crime Organizado (id. 200320318 – AP no 1001178-56.2025.8.11.0018).

Em decisão datada de 14.08.2025, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, bem como determinou que a Autoridade Policial e a POLITEC forneçam o conteúdo integral das mídias extraídas dos aparelhos celulares, no prazo de dez dias (id. 204293532 – AP no 1001178-56.2025.8.11.0018).

O acusado Ronald da Silva apresentou resposta à acusação em 04.07.2025 e a acusada Maria Eduarda da Silva Oliveira apresentou resposta à acusação em 26.08.2025 (ids. 199742861 e 205798660, respectivamente – ambos da AP no 1001178-56.2025.8.11.0018).

Após a digressão fática, passo à análise do mérito.

O excesso de prazo na prisão cautelar constitui hipótese excepcional de constrangimento ilegal, devendo ser reconhecido apenas quando a demora na formação da culpa se mostra injustificada e desarrazoada, em afronta aos princípios constitucionais da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF) e da dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há prazos processuais fixos e estanques para aferição dessa matéria, devendo-se observar, em cada caso concreto, a complexidade da causa, o número de réus, a pluralidade de atos processuais, eventual interposição de recursos e incidentes processuais, bem como a atuação das partes e da própria defesa.

Nesses termos:

“(...) 5. Do excesso de prazo. Os prazos processuais não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes). (RHC n. 88.588/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017). (...)”
(RHC n. 115.116/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 30/8/2019)

Assim, o simples decurso do tempo não é suficiente, por si só, para caracterizar excesso de prazo, exigindo-se que a demora decorra de inércia ou desídia injustificada do Estado. Nesse sentido:

“(...) Assim, não se vislumbra nenhuma inércia ou desídia que possa ser atribuída ao juízo processante, a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa (...)”
(AgRg no HC n. 837.461/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024)

Portanto, a
análise da alegação de excesso de prazo na prisão cautelar demanda uma avaliação criteriosa de múltiplos fatores, com destaque para a complexidade do caso, para que não se devolva ao convívio social, prematuramente, indivíduos de elevada periculosidade apenas em razão do descumprimento de prazos abstratos, que, ressalte-se, em regra, não possuem caráter peremptório.

Neste ponto, é importante consignar nem todos os denunciados foram citados na ação penal, razão pela qual a audiência de instrução e julgamento ainda não foi designada.

No presente caso, o paciente encontra-se preso há aproximadamente 03 (três) meses, considerando as datas da prisão em flagrante [
17.05.2025] e o relatório da impetração [29.08.2025], período que não pode ser tido como excessivo, sobretudo diante das peculiaridades e da elevada complexidade da ação penal.

A denúncia envolve 07 (sete) acusados pela prática de crimes graves, quais sejam, integrar organização criminosa e tortura; o processo conta com representações feitas por diferentes advogados e pela Defensoria Pública, além de haver pedidos incidentais, como solicitações de liberdade provisória e a impetração deste
habeas corpus
neste Tribunal, bem como a remessa do feito à vara de competência especializada ao julgamento de crime de organização criminosa.

Esses fatores somados à apresentação individualizada das respostas à acusação, naturalmente impactam no fluxo da instrução processual.

Conforme reiterada jurisprudência, os prazos processuais devem ser analisados de maneira global e contextual, sem caráter de fatalidade ou improrrogabilidade (STJ, AgRg no HC n. 721.492/PR, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 25.02.2022).

Destaca-se que, este E. TJMT não identificou hipótese de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em prisão preventiva com lapso temporal de aproximadamente três meses:

“(...) O lapso temporal de aproximadamente três meses de custódia não configura excesso de prazo, seja por conta do andamento processual regular, seja por conta da complexidade do processo que apura a conduta de quatro réus e crimes graves. (...)”
(N.U 1025903-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, DJe 14.08.2025).

Ainda, no caso acima, aquele procedimento contava com quatro réus, enquanto na ação penal ora analisada está diante de sete acusados.

Assim, o período de segregação cautelar mostra-se proporcional à quantidade de atos processuais já realizados e à etapa em que se encontra a ação penal [citação dos acusados], não havendo indicativos de morosidade injustificada ou inércia por parte do Poder Judiciário.

Consequentemente, não evidencio o alegado excesso de prazo.

No que se refere à alegação de insuficiência de fundamentação idônea em razão de gravidade abstrata, verifico que a decisão constritiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada no suposto envolvimento do paciente com a organização criminosa comando vermelho e a expressiva gravidade do delito [atrair a vítima para emboscada e tortura].

Eis um trecho da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva,
ipsis litteris
:

“(...) Com efeito, sabe-se que é pacífico na jurisprudência dos tribunais superiores o entendimento de que a prisão cautelar é medida que se justifica em casos como o em tela, uma vez que se presta a dificultar e/ou interromper as ações das organizações criminosas, especialmente das facções como o Comando Vermelho, as quais se voltam, sobretudo, ao monopólio do tráfico de drogas e se utilizam de toda sorte de crimes violentos – ameaças, torturas, homicídios, extorsões – para a consecução de seus objetivos espúrios. (...)

No caso específico dos autos, merece registro, ainda, a expressiva gravidade concreta dos delitos perpetrados, vez que duas vítimas foram submetidas a tortura intensa e por motivos relacionados a disputas de facções rivais. (...)”
(
id. 204293532 – AP no 1001178-56.2025.8.11.0018
)

Destaco, também, o precedente do SJT a respeito da necessidade de interromper a atuação de organização criminosa enquadrada no conceito de garantia da ordem pública:

“(...) A necessidade de manutenção do cárcere constitui importante instrumento de que dispõe o Estado para desarticular organizações criminosas. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Primeira Turma, HC-95.024/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009). (...)”
(STJ, HC n. 371.769/BA, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15.05.2017)

Não bastasse, insta ressaltar que o e. STJ tem entendimento consolidado acerca da idoneidade da prisão preventiva em desfavor de membros de organização criminosa, mesmo nos casos em que não haja indicação detalhada das atividades dos investigados:

“(...) 4. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme em assinalar que "se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo" (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 5/10/2016). Ademais, em casos que envolvem facções voltadas à reiterada prática de delitos, este Tribunal Superior acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo dos investigados, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso. (...)”
(HC n. 472.892/CE, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17.03.2021)

Logo, verifico que a decisão impugnada apresenta fundamentação suficiente e idônea a autorizar a manutenção da prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública.

Considerando que estão presentes os requisitos da prisão preventiva [necessidade de garantir a ordem pública], nos termos já relatados, é certo que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para garantia da ordem pública (STJ, HC n. 619.629/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03.11.2020).

Exatamente nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, fica demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, sendo assim, descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP). 7. Havendo fundamento concreto para a custódia cautelar, a aplicação de medidas alternativas à prisão
não
se mostra suficiente para resguardar a ordem pública (STJ, HC no 619.629/SP). (...)”
(N.U 1005592-54.2025.8.11.0000, Des. Relator Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Publicado no DJE 11/04/2025)

Quanto aos predicados pessoais favoráveis do paciente [primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita], é certo que esses
“não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 43), como na hipótese.

Finalmente, está superada a alegação de desídia do juízo processante na apreciação do pedido de revogação da custódia cautelar, uma vez que o requerimento foi analisado e indeferido, por meio da decisão exarada em 14.08.2025 (id. 204293532 – AP no 1001178-56.2025.8.11.0018).

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025